Tribunal: TJBA
Processo: 8074521-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074521-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: ADENISE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PATRICIA GONCALVES DA COSTA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REDISTRIBUI O ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE
AUTORA
BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE CUSTO,
EXCLUSIVAMENTE,
À PARTE CONTRÁRIA.
INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em
demanda
envolvendo divergência sobre encargos financeiros, determinou a produção de prova pericial contábil, para apurar eventual abusividade na cobrança de juros, impondo,
exclusivamente,
à
Acionada, ora Agravante,
o pagamento dos honorários periciais. A decisão a
taca
da também indeferiu o pedido de produção de prova oral.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é legítima a imposição do ônus do pagamento dos honorários periciais
exclusivamente
à
Demandada
;
e
estabelecer se é cabível o indeferimento da produção de prova oral, diante da existência de outros meios probatórios suficientes ao deslinde da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
Suplicante
, ao requerer a perícia técnica contábil, atrai para si o ônus do respectivo adiantamento, nos termos do art. 95,
caput
, do CPC/2015; contudo, o deferimento do benefício da
J
ustiça gratuita impede que essa despesa seja imposta,
exclusivamente, à parte adversa.

4. A Resolução nº 232/2016 CNJ e a jurisprudência consolidada do STJ firmam que, na hipótese de a parte beneficiária da
assistência judiciária
gratuita requerer prova pericial, o custo deve ser suportado com recursos públicos, inclusive mediante designação de perito oficial ou conveniado, sem prejuízo de posterior reembolso pela parte vencida.

5. A decisão que indefere a produção de prova oral encontra respaldo no princípio da persuasão racional (arts. 371 do CPC e jurisprudência do STJ), segundo o qual o Juiz é o destinatário das provas e pode indeferir diligências que considere impertinentes ou desnecessárias, desde que devidamente fundamentado.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso
parcialmente provido
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, XI; 373, I e II; 95, §§ 3º e 4º; 465; 371. Resolução CNJ nº 232/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1190021/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 01.12.2011, DJe 19.12.2011; STJ, REsp 1.175.616/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 01.03.2011, DJe 04.03.2011; TJ-BA, AI 0015301-79.2017.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 31.01.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074521-22.2024.8.05.0000
, em que figura como
A
gravante
HIPERCARD BANCO M
Ú
LTIPLO S.A.
,
sendo

A
gravad
a

ADENISE DOS SANTOS.

O
s Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
resolvem, por unanimidade,

DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
.